Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727618-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WGM SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO O recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sem comprovar a hipossuficiência. Ademais, o pedido do benefício foi impugnado pelos recorridos. Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator